Tribunal: STJ
Processo: 5386664-17.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063037 - GO(2025/0380302-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORIVÊ TAVARES
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JOSE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVADO
: ANDRELINA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - GO018016
RAFAEL CANEDO DE OLIVEIRA - GO035632
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO - GO044691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Ação de embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6472fcdf-1cc7-47c5-8138-536070261595

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063037 - GO(2025/0380302-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JORIVÊ TAVARES
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JOSE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVADO
: ANDRELINA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - GO018016
RAFAEL CANEDO DE OLIVEIRA - GO035632
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO - GO044691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. Ação de embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JORIVÊ TAVARES, contra
decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
: de embargos à execução, ajuizada por JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES
Ação
e ANDRELINA COSTA FERNANDES, em face de JORIVÊ TAVARES, na qual requer o
pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença.
: revogou a perícia contábil previamente deferida,
Decisão interlocutória
reconheceu a suficiência dos cálculos da Contadoria Judicial, converteu o
cumprimento provisório em definitivo e determinou o encaminhamento à Central
de Cumprimento de Sentença Cível.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão
JORIVÊ TAVARES, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 123):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS
CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55811383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 5f3ee3dd-43fa-40a7-b81f-23b9df6b419d

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de
sentença, que revogou a realização de perícia técnica contábil anteriormente
deferida, ao reconhecer a suficiência dos cálculos apresentados pela Contadoria
Judicial e determinar o prosseguimento do feito como cumprimento definitivo de
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que dispensou a realização
de perícia técnica contábil é nula por violar os princípios do contraditório e da
ampla defesa; e (ii) saber se a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial é
suficiente para afastar sua presunção de veracidade e justificar a produção de prova
pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de
veracidade e legitimidade, não sendo infirmados por impugnação genérica
desprovida de fundamentação técnica ou apresentação de planilhas alternativas.
4. A decisão agravada, posteriormente integrada, enfrentou expressamente a
questão relativa à necessidade de prova pericial, concluindo pela sua
desnecessidade diante da suficiência e adequação dos cálculos oficiais.
5. Não verificada nulidade processual nem vício na homologação dos cálculos,
revela-se incabível a reforma da decisão agravada, devendo prevalecer a presunção
de correção dos valores apurados pela Contadoria Judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
“1. A homologação de cálculos elaborados pela Contadoria
Tese de julgamento:
Judicial é válida quando não infirmada por impugnação técnica fundamentada e
acompanhada de planilhas alternativas. 2. A dispensa da prova pericial contábil é
legítima quando os cálculos judiciais observam os critérios legais e não são
contrariados por elementos robustos.”
CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o; 1.015, p.u. Jurisprudência
Dispositivos relevantes citados:
relevante citada: TJGO, AI no 5001939-84.2023.8.09.0134, Rel. Des. Altair Guerra da
Costa, 1a Câmara Cível, j. 25.10.2023, DJe 25.10.2023.
: opostos por JORIVÊ TAVARES, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 156, 370 e 464 do CPC. Afirma
Recurso Especial
que a prova pericial é imprescindível porque os cálculos da Contadoria estariam
em desacordo com o comando judicial. Aduz que o juiz deve determinar as provas
necessárias ao julgamento, impondo a realização de perícia contábil diante da
divergência de valores. Argumenta que a perícia é avaliação técnica apta a apurar
o real valor devido e evitar enriquecimento ilícito. Requer que seja o presente
recurso especial provido, para que seja reformado o acórdão recorrido,
determinando-se a realização de prova pericial.
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ fl. 527):
Documento eletrônico VDA55811383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 5f3ee3dd-43fa-40a7-b81f-23b9df6b419d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de embargos à execução.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
: a parte agravante alega que a aplicação da
Agravo interno
Súmula 7/STJ
é indevida porque o recurso especial busca a correta aplicação dos arts. 156, 370 e
464 do CPC, demonstrando a imprescindibilidade de perícia contábil diante da
expressiva divergência de valores, e requer juízo de retratação, além de sustentar
a tempestividade e o cabimento do agravo interno. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito..
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
imprescindibilidade de prova pericial na presente espécie, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
2. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

3. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55811383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:31
Código de Controle do Documento: 5f3ee3dd-43fa-40a7-b81f-23b9df6b419d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.037 / GO
Número Registro: 2025/0380302-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04318134920108090051 4318134920108090051 538666417 53866641720258090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORIVÊ TAVARES
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JOSE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVADO
: ANDRELINA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - GO018016
RAFAEL CANEDO DE OLIVEIRA - GO035632
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO - GO044691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JORIVÊ TAVARES
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
Documento eletrônico VDA56863978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 5493af9d-9b91-4ea0-8dc7-3dc46cbfa7ee

RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: JOSE OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVADO
: ANDRELINA COSTA FERNANDES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - GO018016
RAFAEL CANEDO DE OLIVEIRA - GO035632
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO - GO044691
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 5493af9d-9b91-4ea0-8dc7-3dc46cbfa7ee